Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722916-49.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702687-14.2022.8.07.0018, promovida por ADRIANA DIAS DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125747709 do processo originário), pela qual foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência, com a finalidade de compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em seu favor, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, atraindo a competência da Justiça Federal. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. Sem preparo, em virtude isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Verifico que o agravante não postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, tendo em vista que o Ministério Público oficiou no processo originário. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.